Tribunal: TJSP
Processo: 2149647-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido de homologação de cessão de crédito e levamento da quantia cedida por herdeiros do credor originário, sob o entendimento de que é necessária a abertura de inventário e partilha. A dicção da lei é clara ao exigir a autorização do juízo das sucessões para a cessão da herança (artigo 1793 do Código Civil). A

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que indeferiu o pedido de homologação de cessão de crédito e levamento da quantia cedida por herdeiros do credor originário, sob o entendimento de que é necessária a abertura de inventário e partilha. A dicção da lei é clara ao exigir a autorização do juízo das sucessões para a cessão da herança (artigo 1793 do Código Civil). A homologação da cessão e respectivo levantamento do crédito de titularidade do de cujus é matéria sucessória, e não pode ser analisada pelo juízo da presente execução antes da partilha (art. 1.784, do CC). Somente o juízo das sucessões possui competência para decidir questões relacionadas à sucessão hereditária, ocasião em que serão verificados os requisitos legais para a correta transferência do patrimônio do falecido aos herdeiros e/ou legatários. Decisão mantida. Recurso desprovido.